Tribunal: STF
Processo: RE 634764
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. Tributário. Processo-paradigma do tema 700 da sistemática da repercussão geral. 2. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 3. Incidência sobre exploração de atividade de apostas. 4. Embargos manifestamente protelatórios, nos quais se busca rediscutir matéria já decidida. 5. Embargos de declaração rejeitados.